Tribunal: STF
Processo: RvC 5767
Classe: RvC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Nicollas Matheus dos Santos contra decisão judicial transitada em julgado que o teria condenado a uma pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, por incursão no delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.



    O autor, em síntese, alegou a suposta existência de vícios e erros processuais na decisão condenatória, tecendo, ao final, considerações sobre sua situação pessoal.



    Ao final, pugnou pela procedência da revisão criminal, com a consequente diminuição da pena que lhe foi imposta ou, alternativamente, a desclassificação da conduta penal em que incorreu (doc. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    De plano, verifico que a presente ação não merece prosperar, pelas razões que passo a explicitar.



    Nos termos do art. 102, I, j, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados.



    No mesmo sentido se encontra o Regimento Interno do STF, que admite, no art. 263, a revisão, “pelo Tribunal, dos processos findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    Ocorre que o requerente, no presente caso, por meio de petição consideravelmente genérica e imprecisa, não demonstrou minimamente o preenchimento dos requisitos capazes de autorizar o manejo da revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 



    Além disso, não se colacionou a íntegra do julgamento questionado, o que impossibilita qualquer análise por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito das assertivas genericamente levantadas.



    Inexiste, de qualquer maneira, título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 



    Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: RvC n. 5.562 AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2025; RvC n. 5.544/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; RvC n. 5.520/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/3/2022; RvC n. 5.492/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/4/2020; RvC n. 5.428/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2011.



    Como não houve qualquer informação de que a decisão impugnada foi proferida pelo STF, torna-se inadmissível o processamento do presente feito, em virtude da ausência dos requisitos de admissibilidade.



    Ante o exposto, nego seguimento à revisão criminal (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator